Tribunal: STF
Processo: HC 186720
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Welton Gomes de Macedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 124.996/SP.
    Narra a inicial que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º,V, do Código Penal (evento 1).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 19).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao RHC 124.996/SP (evento 21). Ato contínuo, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental (evento 23). 
    Neste writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação do acórdão exarado, pois ‘o r. acórdão impugnado limitou-se a repisar a r. decisão monocrática agravada em sua integralidade, sem dispor de novos fundamentos aptos a afastar os argumentos aduzidos pelo paciente.’ Aduz que o advogado anterior apresentou ‘defesa genérica, com alegação de inocência e com a afirmação de que a prova seria produzida durante o curso do processo.’ Afirma que ‘o advogado não compareceu em audiência de oitiva de testemunhas e, em sede do interrogatório do corréu José Eduardo, produziu provas contrárias à defesa do outros clientes/assistidos.’ Requer, em medida liminar, a suspensão do andamento processual nos autos de origem. No mérito, postula para ‘anular o r. acórdão impugnado e reconhecer a afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, culminando na anulação dos atos processuais praticados no processo de origem, desde a resposta à acusação do paciente e dos corréus.’ 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS CONSTATADA A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. Precedentes do STJ.
    2. Na espécie, o conflito de defesas em decorrência da confissão e delação do corréu surgiu por ocasião de seu interrogatório judicial, razão pela qual os atos posteriormente praticados foram anulados pelo magistrado singular.
    3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
    4. No caso dos autos, não se verifica qualquer mácula passível de ensejar a anulação do processo desde a resposta à acusação, como pretendido, uma vez que a colidência de defesas só foi constatada após o interrogatório de um dos corréus, o que ensejou a anulação dos atos conseguintes, circunstância que afasta a ocorrência de prejuízo à defesa e impede o reconhecimento da nulidade arguida.
    5. A deficiência de defesa em razão do conteúdo da resposta à acusação apresentada pelo anterior advogado do recorrente e pelo fato de haver participado do interrogatório em que o corréu delatou os demais acusados não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora